Tribunal: TJMT
Processo: 1055331-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055331-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENERI BARREIRA DE JESUS - CPF: 980.197.169-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1055331-61.2023.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JENERI BARREIRA DE JESUS.

Recorrido: BANCO SAFRA S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Em se tratando de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o agravante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de
telas de cadastro e utilização, credenciamento, selfie e documento pessoal
, resta demonstrada a relação jurídica e a origem do débito, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso
, “
SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco danos morais.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EXIGÍVEL. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte reclamante, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1072628-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

6.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

7.

Agravo interno não provido.

8.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024